Tribunal: TJSP
Processo: 0087477-52.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000556215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0087477-52.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RODRIGO VIEIRA GUILHERME, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
defensivo para absolver o apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.
VU.
Presente à Sessão Telepresencial a Defensora Pública Dra. Maíra
Ferreira Tasso.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LEME GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0087477-52.2016.8.26.0050 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 0087477-52.2016.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: RODRIGO VIEIRA GUILHERME
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 18064
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo.
Absolvição por insuficiência de provas. Admissibilidade.
Ausência de elementos probatórios seguros para a
condenação. Existência de meros indícios de autoria.
Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Apelo
defensivo provido para absolver o apelante, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do CPP.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por RODRIGO VIEIRA GUILHERME contra a r. sentença prolatada
pela MMa. Juíza de Direito Cristina Escher, da 5a Vara Criminal da
Comarca da Capital, que o condenou à pena de 05 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, devido a prática do crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (fls. 144/147).
Em razões de recurso, a Defesa requer a
absolvição do acusado por insuficiência probatória ou a
desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no
artigo 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, caso mantida sua
condenação, requer a aplicação do redutor previsto no §4o, do
artigo 33, da Lei de Drogas, a fixação de regime inicial aberto e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0087477-52.2016.8.26.0050 -Voto no
3
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos (fls. 206/213).
Em
contrarrazões,
manifesta-se
a
Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo
(fls. 217/229).
A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Antonio Celso Pares Vita, opina pelo não
provimento do apelo defensivo (fls. 240/255).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 18
de outubro de 2016, por volta das 19h10, na Rua Harry
Danhenberg, n. 249, na cidade de São Paulo, trazia consigo e
mantinha em depósito, para fins de tráfico, 03 tijolos de maconha,
com peso líquido de 3.157,8g, 750 porções de maconha, com peso
líquido de 1.898,2g, e 1.100 porções de cocaína, com peso líquido
de 398,8g, sendo certo que o fazia sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo consta, policiais militares, durante
patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda
de drogas, avistaram o réu em atitude suspeita, decidindo abordá-
lo. Em revista pessoal, localizaram, no interior de seu bolso, 20
porções de maconha. Instado a se manifestar, o apelante indicou
aos policiais uma casa que funcionaria como depósito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0087477-52.2016.8.26.0050 -Voto no
4
entorpecentes, onde foi apreendida uma bolsa de viagem contendo
as demais porções de maconha e cocaína, em grande quantidade.
A
materialidade
do
delito
restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), pelo
boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 10/12), pelo auto de constatação preliminar (fls.
15), pelo exame químico-toxicológico (fls. 107/108), bem como
pela prova oral produzida.
Por outro lado, subsistem dúvidas quanto à
autoria do crime que impedem o édito condenatório em desfavor
do apelante.
O apelante, na fase inquisitiva, preferiu
permanecer silente, fazendo uso do direito constitucional que lhe
foi assegurado (fls. 13). Em juízo, negou a prática do tráfico de
drogas. Narrou que, no dia do ocorrido, estava na via pública com
a testemunha Cristiano, momento em que ambos foram abordados
por policiais militares. Disse que eles perguntaram sobre o tráfico
de drogas ao interrogado e o acompanharam até sua residência,
pois precisava pegar sua identidade. Em seguida, os agentes
públicos se dirigiram até outro barraco e voltaram na posse de
uma bolsa com entorpecentes. Negou ser o proprietário das
drogas ou do imóvel em que elas foram encontradas. Afiançou que
nunca foi preso anteriormente (mídia digital).
Os policiais militares Flávio Soares de
Sousa e Elisson José da Silva Victor, na fase inquisitiva,
informaram que, durante patrulhamento de rotina, avistaram o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0087477-52.2016.8.26.0050 -Voto no
5
acusado e decidiram abordá-lo. Em revista pessoal, localizaram, no
interior de seu bolso, vinte porções de maconha. Indagado, ele
confessou ser o responsável por abastecer pontos de venda de
droga e indicou um imóvel em que estariam armazenadas outras
porções de entorpecente. Em revista ao local por ele indicado,
apreenderam uma bolsa de viagem com as demais porções de
maconha e cocaína (fls. 03 e 05).
Em juízo, em linhas gerais, mantiveram o
depoimento oferecido anteriormente, com a particularidade de que
o policial Elisson informou que, em razão do tempo entre a
ocorrência e a audiência, não se recordava de detalhes dos fatos.
Narrou que, no dia do ocorrido, em patrulhamento por local
conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram o réu em
atitude suspeita. Em revista pessoal, apreenderam algumas
porções de drogas em seu bolso. Em seguida, ele o levou até um
cortiço que funcionaria como depósito de drogas, onde foi
apreendida uma bolsa com entorpecentes. Instado a se
manifestar, ele asseverou que fazia a “segurança” do imóvel.
Explicou que o acusado possuía a chave da casa. Atestou que o
réu indicou a localização da droga espontaneamente. Não se
lembrou se outro indivíduo foi abordado com o recorrente.
Afiançou que ele residia em uma casa próxima do local de sua
abordagem (mídia digital).
Por sua vez, o policial Flávio, sob o crivo do
contraditório, narrou que, durante patrulhamento em uma
“invasão na zona leste”, avistaram o réu e decidiram abordá-lo,
apreendendo,
com
ele,
pequena
quantidade
de
maconha.
Indagado, ele indicou uma residência abandonada que continha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0087477-52.2016.8.26.0050 -Voto no
6
mais drogas, onde foi apreendida uma bolsa de viagem com
expressiva quantidade de maconha, cocaína e crack. Aduziu que o
réu confessou informalmente que era associado. Frisou que o
apelante indicou o local em que as drogas estavam armazenadas
com o fim de que fosse “liberado do flagrante”. Atestou que o
imóvel estava completamente abandonado. Asseverou que o réu
não possuía a chave do imóvel, sendo necessário entrar pela
janela da casa. Afiançou que o acusado indicou o depósito de
drogas, mas não confessou ser o proprietário delas. Confirmou que
outro indivíduo foi abordado com o réu (mídia digital).
A
testemunha
arrolada
pela
Defesa
Cristiano Mariano da Silva, em juízo, informou que residia em uma
“invasão”. No dia do ocorrido, estava na via pública sentado com o
acusado, momento em que os policiais militares apareceram e os
abordaram. Asseverou que, nesta abordagem, nada de ilícito foi
apreendido com o depoente ou com o acusado. Após apresentar
sua identidade, eles o liberaram. Em seguida, os agentes públicos
levaram o réu até a residência dele. Afiançou que, durante a
abordagem, os policiais revistaram um imóvel do outro lado do
terreno da “invasão” e encontraram uma mala com entorpecentes.
Disse desconhecer a quem pertencia as drogas ou o imóvel (mídia
digital).
A testemunha arrolada pela Defesa Cleide
Fidelis, em juízo, pouco acrescentou ao acervo probatório, pois se
limitou a narrar ter presenciado o momento em que o réu foi
abordado pelos policiais militares, sem, contudo, precisar se eles
encontraram entorpecentes com ele (mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0087477-52.2016.8.26.0050 -Voto no
7
As provas colacionadas aos autos não são
suficientes para imputar o crime de tráfico de drogas ao acusado.
Do conjunto probatório, depreende-se que
policiais militares abordaram o apelante em companhia de outro
indivíduo e encontraram com ele 20 porções de maconha. Em
seguida, após a indicação do acusado, os agentes públicos
encontraram, em um imóvel abandonado, uma bolsa de viagem
com expressiva quantidade de maconha e cocaína.
Contudo, a despeito da importância dos
depoimentos dos policiais militares, que merecem credibilidade, é
certo que elas não apontaram, de forma estreme de dúvidas, a
propriedade dos entorpecentes apreendidos.
Isso porque, as drogas foram apreendidas
em um imóvel abandonado, sem que haja, nos autos, qualquer
elemento que relacione o réu à casa abandonada ou à bolsa com
entorpecentes apreendida. Além disso, os policiais militares, em
juízo, apresentaram versões divergentes sobre o modo de ingresso
no referido imóvel, sendo certo que Elisson afirmou que o
recorrente possuía a chave do barraco, ao passo que o policial
Flávio asseverou ter adentrado a casa pela janela, o que gera
incertezas sobre a quem pertencia a posse do imóvel e quem era o
responsável pelas drogas nele apreendidas.
De mais a mais, em relação as drogas
localizadas no bolso do réu 20 porções de maconha -, é certo
que elas sequer foram individualizadas no auto de exibição e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0087477-52.2016.8.26.0050 -Voto no
8
apreensão (fls. 10/12), de modo que não restou comprovada, de
forma segura, a sua apreensão com o recorrente.
A par disso, o réu, ouvido em juízo,
asseverou que residia próximo ao local onde as drogas foram
encontradas e que elas não lhe pertenciam, versão que foi
corroborada pelo depoimento da testemunha Cristiano.
Ademais, cumpre observar que o acusado
não foi surpreendido praticando qualquer ato de mercancia e não
havia investigações contra ele nesse sentido, o que só reforça a
existência de dúvidas quanto ao seu envolvimento no tráfico de
drogas supostamente realizado no local.
Assim, a condenação do acusado se baseou
exclusivamente em sua confissão informal prestada aos policiais
militares, mas que não foi confirmada por qualquer outra prova
dos autos.
Não há, portanto, qualquer elemento de
prova que demonstre, de forma consistente, a verossimilhança da
imputação contida na denúncia, existindo contra o apelante meros
indícios de autoria, insuficientes para embasar uma condenação
criminal.
Inviável,
diante
deste
frágil
quadro
probatório, a prolação de édito condenatório em desfavor do
acusado, impondo-se, em homenagem ao princípio do in dubio pro
reo, a sua absolvição, nos termos do que dispõe o artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0087477-52.2016.8.26.0050 -Voto no
9
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso interposto em favor de RODRIGO VIEIRA GUILHERME,
para absolvê-lo da prática do crime previsto no artigo 33, caput,
da Lei n. 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
LEME GARCIA
Relator